Tribunal: TJMT
Processo: 0001140-85.2013.8.11.0049
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001140-85.2013.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FAZENDA BRUSQUE DO XINGU LTDA - EPP - CNPJ: 00.178.352/0001-31 (APELADO), MARILIA CRESTANI - CPF: 002.181.101-62 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - CPF: 049.383.268-84 (ADVOGADO), NORIVAL COMANDOLLI - CPF: 019.398.319-20 (APELADO), FABIANI ROCHA GUEDES - CPF: 909.622.069-20 (ADVOGADO), L.C.J. GALLE & CIA LTDA - CNPJ: 09.157.510/0001-41 (APELANTE), LEILA GALLE EBELING - CPF: 909.962.240-68 (ADVOGADO), NORIVAL COMANDOLLI - CPF: 019.398.319-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
-
AÇÃO de reparação de danos materiais – duplagem de pneus – defeito na prestação de serviço – mau uso não comprovado – responsabilidade objetiva – restituição do valor pago – art. 18, §1, ii, do cdc – recurso DESprovido.

Ônus probatório, a teor do art. 373, II, do CPC, não satisfeito. Desse modo, é cabível a restituição dos valores pagos, com fundamento no art. 18, § 1º, II, do CDC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por L.C.J. GALLE
& CIA LTDA em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Vila Rica, que nos autos n.º 0001140-85.2013.8.11.0049-Código 44210 – ação de reparação de danos materiais – proposta por FAZENDA BRUSQUE DO XINGU LTDA – julgou parcialmente procedente referida ação,
para condenar a requerida no ressarcimento de R$ 4.380,00 em favor da parte autora, com a incidência de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos desde o desembolso (dia 21.02.2013). Por força da sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, devidamente corrigido, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Inconformada, em suas razões a Apelante alega em síntese, foi demandada pela parte Apelada em razão de uma suposta falha da prestação de serviços de duplagem realizada em pneus novos relativos a trator adquirido da Revenda Buritis, na cidade de Querência, MT.

Que a parte apelada requereu a condenação da apelante, ao pagamento do valor de R$ 24.180,00 (vinte e quatro mil cento e oitenta reais), valor este, supostamente decorrente de ressarcimento de despesas realizadas e perdas e danos.

O juízo por sua vez, condenou a apelante ao ressarcimento do valor de R$ 4.380,00 (quatro mil trezentos e oitenta reais), com incidência de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos desde a data do desembolso, além de honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação, devidamente corrigido. Salienta-se que este valor corresponde ao valor supostamente pago para a realização de nova duplagem em três pneus.

Assevera que foi procurado por representantes da empresa Buritis, para que efetuasse a cotação dos serviços de duplagem dos pneus dos tratores adquiridos pela requerente junto àquela revenda.

Que após o envio da cotação foi solicitada a prestação de serviço, destacando que para realização de serviço somente foram trazidos à sede da empresa requerida os pneus dos tratores adquiridos, tendo os tratores permanecido na revenda Buritis para depois de efetuados os serviços solicitados, ser feita a colocação dos pneus e a entrega técnica dos bens (tratores) ao adquirente.

Destaca que ação de reparação de danos proposta buscou a reparação por danos decorrentes de um serviço supostamente mal executado, porém que foi realizado nos termos e preços combinados pelas partes tendo sido os pneus entregues, depois de efetuada a duplagem, na revenda Buritis, na cidade de Querência, para posterior montagem e entrega ao comprador.

Consigna que realizou o serviço de duplagem em 10 pneus, bem como a entrega dos mesmos à requerida, para que fossem realizados os serviços foi efetuada a empresa Buritis, revenda da qual foram adquiridos os respectivos tratores, fato este confirmado pelo representante da apelada, conforme cópia dos e-mails trocados pelas partes.

Aduz que passados mais de trinta dias da realização do serviço, a empresa requerida foi informada via telefone e e-mail, de que dois pneus haviam furado, depois de o trator ter trabalhado 40 (quarenta) horas, conforme e-mail enviado pelo Sr. Norival Comandolli, na data de 16 de outubro de 2012 e e-mail enviado na data de 18 de outubro de 2012.

Que os representantes da Apelante alegavam, que o resultado foi consequência da má realização dos serviços de duplagem, mesmo antes de qualquer vistoria de pessoal especializado.

Consigna, que mesmo não concordando com as afirmações dos representantes do requerente, propôs imediatamente verificar os pneus e realizar os serviços para solucionar os problemas, e, caso ficasse constatado que houve falha na prestação dos serviços de duplagem, o conserto não seria cobrado, em face da garantia dada. Assim, para a realização do conserto, os pneus foram trazidos à sede da empresa requerida, na cidade de Querência, MT.

Destaca que

em várias oportunidades, via e-mail, o Sr. Comandolli, bem como o gerente da Fazenda, confirmam que o trator já havia trabalhado cerca de 40 horas.

Alega que não houve nenhuma menção ao fato de que no objeto social da empresa apelada, bem como se verifica nas fotografias juntadas, tiradas quando realizada a avaliação dos pneus, fica demonstrado que a atividade principal da apelada é a criação de gado, ou seja, possui grandes áreas de pasto, que normalmente não são áreas “limpas” e quando começam a ser preparadas para a transição para a lavoura (o que justificaria a necessidade de duplagem dos pneus) possuem grande quantidade de “tocos” e restos de madeira e outros materiais que facilmente ocasionam furos nos pneus. Há que se considerar ainda, que somente houve problema em 3 pneus, de um total de 10 que foram duplados.

Assim, que se houvesse realmente falha no serviço, provavelmente esta falha teria se dado em mais unidades.

Ainda, que quando consertados, não havia defeito da duplagem, como deslocamento ou outro tipo de defeito.

Que outro fato relevante, é que os dois pneus que teriam inicialmente furado seriam do mesmo trator, e do mesmo lado, o que demonstraria que o mesmo estava sendo usado em área com vários resíduos, e o objeto que perfurou o pneu dianteiro, provavelmente é o mesmo que perfurou o pneu traseiro.

No que tange a calibragem, que os pneus estavam com a calibragem muito abaixo do recomendado conforme demonstrada através das fotografias anexadas a presente peça, tiradas na data de uma das visitas dos funcionários da requerida à Fazenda requerente, para solução dos problemas.

Porém, que referidas fotografias foram rejeitadas pelo juízo sob o argumento de que não se podia aferir a data exata em que foram tiradas, no entanto, que referida prova não foi impugnada pela apelada, que alias afirma que as fotografias foram tiradas naquela oportunidade.

Que em 27/10 recebeu a noticia de que mais dois pneus haviam furado, que se deslocaram até a fazenda e levaram consigo câmaras de ar para troca, problema solucionado e gerente da fazenda acertou a compra de duas câmeras de ar.

No entanto, que no dia 21 de novembro, quase um mês depois da entrega das câmaras de ar, o Sr. Comandollli enviou um e-mail à fazenda dizendo ao seu gerente que era para devolver as câmaras, pois achava o preço muito elevado. Os representantes da requerida então, via e-mail, solicitaram a devolução das câmaras e o carimbo de recusado na nota fiscal.

Que em 25 de janeiro, como as câmaras não haviam sido devolvidas, entrou em contato mais uma vez com a requerente para que fosse efetuada a devolução ou realizado o pagamento das mesmas, no entanto, mais uma vez em meio a ofensas verbais, o Sr. Comandolli afirmou que as câmaras já haviam sido usadas.

Assevera que no dia que recebeu a notificação extrajudicial “entrou em contato com a requerente, tanto com o Sr. Comandolli, quanto com funcionários da fazenda, solicitando a entrega dos pneus e a presença de um funcionário da fazenda para que fosse realizada uma vistoria nos serviços efetuados e caso necessário, o conserto, no entanto, os mesmos se negavam a deixar que a requerida tivesse acesso aos pneus e/ou executasse qualquer serviço, em total dissonância com o requerido na referida notificação.”

Destaca que nunca se negou a prestar nenhum reparo, dando inclusive garantia do serviço, bem como despendeu de todos os esforços.

Afirma que não há se falar em reparação de danos, tampouco por pagamento que englobe serviços feitos em outras empresas, já que, como declinado, a requerente é que negou/impediu a execução de qualquer serviço por parte da requerida, mesmo depois de ter notificado a apelada para que realizasse os consertos.

Alega: “...o envio da notificação pedindo que em 48 (quarenta e oito) horas fosse providenciado o conserto, seguida da negativa de acesso da requerida aos pneus objeto da controvérsia, demonstram claramente que o intuito da requerente não era a solução dos problemas, se é que havia problemas nas duplagens, mas sim, a propositura posterior da presenta ação.”

Ainda, que não restou demonstrado perda ao requerente, posto que os serviços realizados na cidade de Confresa se deram em 21/02/2013, após a finalização do plantio.

Destaca, no que tange ao serviço contratado na cidade de Confresa, tem-se que somente foram 3 (três) pneus que foram levados aquela empresa, e que o preço pago está bem acima do preço contratado entre as partes deste processo. Frisa-se que o total de pneus duplados em setembro de 2012 foram 10 (dez), ou seja, número bem superior, o que comprova que não houve má-execução dos serviços.

A alegação, portanto, de que a requerida teria incidido em mora pelo não atendimento da notificação extrajudicial não tem procedência, já que tal notificação foi respondida, tendo o proprietário da requerente proibido a execução dos serviços porventura existentes.

Requer seja recebido o presente recurso de apelação em seu duplo efeito, dando-se provimento ao mesmo, reconhecendo as razões de fato e de direito aqui expostas, para modificar a sentença proferia pelo juízo ‘a quo’, julgando improcedentes os pedidos elencados na inicial.

Contrarrazões (id.n.º 166814838).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado cuida-se de Recurso de Apelação interposto por L.C.J. GALLE
& CIA LTDA em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Vila Rica, que nos autos n.º 0001140-85.2013.8.11.0049-Código 44210 – ação de reparação de danos materiais – proposta por FAZENDA BRUSQUE DO XINGU LTDA – julgou parcialmente procedente referida ação,
para condenar a requerida no ressarcimento de R$ 4.380,00 em favor da parte autora, com a incidência de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos desde o desembolso (dia 21.02.2013). Por força da sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, devidamente corrigido, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Pretende o Apelante sejam reconhecidas as razões de fato e de direito expostas, para modificar a sentença proferia pelo juízo ‘a quo’, julgando improcedentes os pedidos elencados na inicial.

Adianto, porém, que não merece prosperar a insurgência do recorrente.

O Código de Processo Civil vigente distribui o ônus da prova de igual forma entre as partes, cabendo ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I) e ao Réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo daquele direito (art. 373,II).

No caso ora em análise, verifico que o Apelante não obteve êxito em desconstituir o direito do Apelado/autor.

Importante destacar que é ônus do Réu, instruir a contestação com documentos destinados a provar e comprovar suas alegações, contrapondo os documentos que instruíram a inicial e, deste mister a Apelante não se desincumbiu, nos termos do art. 373,II, do CPC.

Cabia ao mesmo comprovar que o defeito inexistia ou, decorreu em face do mau uso pela parte autora ou por terceiro, conforme estabelece o O §3, do art. 14 do CDC; no entanto, intimado para especificar provas que pretendia produzir, quedou-se inerte.

Desta forma, entendo que a parte autora logrou comprovar os fatos constitutivos do direito afirmado na petição inicial, nos termos como determina o art.
373
,
I
, do
CPC
, razão pela qual mantenho a sentença proferida no primeiro grau de jurisdição, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com essas considerações, entendo ser o caso de negar provimento ao apelo, mantendo-se na íntegra a sentença proferida no primeiro grau de jurisdição.

Incidente a regra contida no art.
85
,
§ 11º
, do
CPC
, majoro os honorários advocatícios fixando- os em favor do procurador do autor para 15% do valor da condenação.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023